Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747091-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA NUNES, VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo legal, acerca dos embargos declaratórios de ID. 52229017. Cumpra-se. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Relator